Tribunal: STF
Processo: AI 232480
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. ICMS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR INDEVIDA A EXECUÇÃO FISCAL PELO
SOBEJO DECORRENTE DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO FISCAL EM
PERCENTUAIS EXCEDENTES DOS ÍNDICES FIXADOS PELO GOVERNO FEDERAL.
PRETENDIDA REDUÇÃO, AINDA, DA RESPECTIVA ALÍQUOTA, DE 18% PARA 17%,
E DA MULTA MORATÓRIA, DE 30% PARA 20%.
Questões insuscetíveis de apreciação, por não terem sido
suscitadas no recurso extraordinário.
Agravo regimental desprovido.